Tribunal: TJSP
Processo: 2027653-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que deferiu em parte a tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do débito. Irresignação do Banco. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não acolhimento. Presença dos requisitos legais previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, em

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que deferiu em parte a tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do débito. Irresignação do Banco. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não acolhimento. Presença dos requisitos legais previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, em favor da parte Agravada. Exigibilidade do débito, neste momento, que coloca em risco a subsistência da autora. Medida, ademais, que poderá ser eventualmente revertida, não importando em prejuízos à Agravante. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.